Tribunal: CARF
Processo: 12142.000185/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RACHEL FREIXO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12142.000185/2008-82
ACÓRDÃO
3301-014.642 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DE UNIDADE DA RFB
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL E LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/12/1999

TRIBUTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INCIDÊNCIA DE JUROS SELIC
SOBRE MULTAS DE MORA. SÚMULAS CARF No 4, 5 E 202. PEDIDO DE
NOVA DILIGÊNCIA INDEFERIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos termos do artigo 74, §§ 4o e 5o, da Lei no 9.430/96, e da Súmula CARF
no 202, o prazo para homologação tácita da compensação é de cinco anos,
contados da data da entrega da Declaração de Compensação (DCOMP) ou
do pedido convertido em DCOMP.
Reconhecida a homologação tácita exclusivamente da DCTF referente ao
2o trimestre de 1999, cujo prazo expirou em 11/08/2004, antes da ciência
do Despacho Decisório em 22/10/2008. Já para os 3o e 4o trimestres de
1999, com retificação em 06/11/2004, o prazo expirou em 05/11/2010,
não se configurando a homologação tácita.
Indeferido o pedido de nova diligência, pois a análise já comprovou a
ausência de retificação da DCTF do 2o trimestre de 1999, sendo válida a
declaração original.
Mantida a incidência de juros Selic sobre as multas de mora, conforme
entendimento consolidado nas Súmulas CARF no 4 e 5, que vinculam o
julgamento da matéria.
Recurso voluntário parcialmente provido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.642 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12142.000185/2008-82
2
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar o pedido de
diligência, vencido o Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro e, por maioria de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a homologação tácita da DCTF do 2o
trimestre, vencidos os Conselheiros Márcio José Pinto Ribeiro e Paulo Guilherme Deroulede. Os
Conselheiros Keli Campos de Lima e Vinícius Guimarães não votaram em razão dos votos
proferidos pelos Conselheiros Aniello Miranda Aufielo Júnior e Oswaldo Gonçalves de Castro Neto.
Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves– Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros (as) Aniello Miranda Aufielo
Júnior, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Rachel
Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO

1.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão exarada no v.
Acórdão no 13-25.657, proferido pelos membros da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, em sessão do dia 16/07/2009. O colegiado decidiu
conhecer a manifestação de inconformidade do contribuinte, mas, no mérito, indeferiu a
solicitação, mantendo a decisão da Delegacia de origem, que não homologou a declaração de
compensação dos valores indevidamente recolhidos a título de COFINS, efetuados por meio da
DCTF, relativos ao período de apuração de 04/1999 a 06/1999 e de 08/1999 a 12/1999 (fls. 168).
2.
Os créditos utilizados na compensação são oriundos de ação judicial e
referem-se a pagamentos considerados indevidos ou a maior que o devido a título de Finsocial, no
período de apuração de setembro de 1989 a março de 1992.
3.
A seguir, apresenta-se uma linha do tempo dos atos processuais para melhor
compreensão da lide e do presente julgamento:
3.1.
A Delegacia da Receita Federal do Rio de Janeiro/RJ (DRF), ratificando as
conclusões do Relatório Fiscal de fls. 151/162, proferiu Despacho Decisório reconhecendo a
existência do direito de crédito (fls. 163). Contudo, baseando-se na informação de fls. 166/167,
proferiu um segundo Despacho Decisório recusando a homologação das compensações e
determinando a cobrança dos respectivos débitos (fl. 168).
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.642 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12142.000185/2008-82
3
3.2.
Irresignada, a Requerente apresentou Manifestação de Inconformidade,
alegando que seu direito ao crédito foi reconhecido pelo Judiciário no processo n° 94.0014850-0,
no qual postulou o direito à repetição de indébito de Finsocial. No entanto, após o trânsito em
julgado dessa decisão, a Requerente ingressou com o Mandado de Segurança no
1999.51.01.019396-5, com o objetivo de garantir o direito de compensar o crédito reconhecido no
processo no 94.0014850-0, bem como de atualizar o indébito por meio da aplicação dos índices de
correção monetária em relação aos períodos de expurgo inflacionário, visto que tais temas não
foram tratados na ação anterior (fls. 185/208).
3.3.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro,
por intermédio da 5a Turma, no Acórdão no 13-25.657, decidiu conhecer a manifestação de
inconformidade do contribuinte, mas, no mérito, indeferiu a solicitação, mantendo a decisão da
Delegacia de origem (fl 389).
3.4.
Irresignada, a Recorrente interpôs, tempestivamente, Recurso Voluntário,
pleiteando:
(i)
Em sede de preliminar: a integral homologação da compensação dos débitos
de COFINS dos períodos de abril a junho/1999, agosto a outubro/1999 e
dezembro/1999, utilizando créditos de FINSOCIAL, por meio das DCTFs do 1o
ao 4o trimestre de 1999; Alegou a Recorrente que o v. Acórdão no 13-25.657
foi omisso quanto à homologação tácita dos créditos exigidos, relativos aos
fatos geradores dos períodos-base entre abril e dezembro de 1999,
argumentando que tais débitos encontram-se extintos nos termos e para os
efeitos do §5° do artigo 74 da Lei 9.430/1996 e quanto a eventuais
diferenças (por exemplo, a multa do período de apuração de setembro de
1999), em face da decadência do direito de lançamento, conforme §4° do
artigo 150 do CTN. A Recorrente destacou ainda que o §4° do artigo 74 da
Lei no 9.430/1996 estabelece que os pedidos de compensação pendentes de
apreciação pela Autoridade Administrativa devem ser considerados, desde a
data de protocolo/envio, com todos os efeitos previstos no referido artigo
74, incluindo o disposto no §5°, que fixa em cinco anos o prazo para
homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo.
(ii)
E, no mérito: reiterou os argumentos apresentados da manifestação de
inconformidade (fls. 433 a 487).
3.5.
Da análise do Recurso Voluntário, a 3a Sessão, da 3a Câmara, da 1a Turma
Ordinária, em sessão de 29 de janeiro de 2019, proferiu o Acórdão no 3301-005.615, por
unanimidade, decidindo pelo não conhecimento dos argumentos do recurso voluntário, visto que
as compensações já haviam sido processadas e os débitos estavam extintos, não restando
qualquer controvérsia a ser julgada (fls. 732-735).
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.642 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12142.000185/2008-82
4
3.6.
Diante da decisão do Acórdão no 3301-005.615, foram interpostos embargos
inominados pela unidade de origem, sob o argumento de que havia um lapso manifesto na
decisão embargada, pois os débitos cobrados neste processo não estavam extintos. O despacho
de admissibilidade acolheu os embargos e devolveu a questão à turma a quo para novo
julgamento (fl. 740).
3.7.
Na análise dos embargos inominados, o Colegiado da 3a Seção de
Julgamento, da 3a Câmara, da 1a Turma Ordinária, na sessão de julgamento de 23 de outubro de
2019, nos termos da Resolução no 3301-001.298, decidiu por unanimidade converter o julgamento
em diligência, determinando que a unidade de origem informasse as datas de protocolo das
DCTFs. Concluída essa pesquisa, seria concedido prazo de trinta dias para manifestação da
Recorrente, devendo o processo retornar ao Conselho para julgamento (fl. 743).
3.8.
Em cumprimento à Resolução no 3301-001.298, a Delegacia de Maiores
Contribuintes da RFB no Rio de Janeiro (DEMAC/RJO), por meio da Divisão de Fiscalização
(DIFIS/DEMAC/RJO), em seu relatório de diligência, apontou que as Ductos no
00001.002.004/41937262 e no 00001.002.004/41937263 foram objeto de retificadoras e possuem
como data de recepção 06/11/2004 (fl. 761).
3.9.
A Recorrente, em petição de manifestação da diligência, alegou que a
diligência foi incompleta, pois não considerou a totalidade das Ductos discutidas no caso. Apontou
que a presente discussão também trata das compensações realizadas por meio da DCTF relativa
ao 2o trimestre de 1999, transmitida em 13/08/1999, sem retificação. Reiterou que, tendo tomado
ciência do despacho decisório somente em 22/10/2008, a homologação tácita dos débitos
compensados deveria ser reconhecida, conforme o §5o do artigo 74 da Lei 9.430/96. Acrescentou
ainda que, nos autos do processo administrativo 12142.000286/2007-72, esse e. Conselho, por
meio do Acórdão no 3403-002.624, já reconheceu a existência de crédito suficiente para
homologar as compensações relativas aos débitos do 3o e 4o trimestre de 1999 (agosto a
outubro/1999 e dezembro/1999). Por fim, solicitou nova diligência para confirmar a transmissão
da DCTF do 2o trimestre de 1999 sem retificação. (fl. 768).
4.
É relevante consignar neste relatório, por fim, que a Delegacia Especial da
Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes (DEMAC/RJO), por meio da Divisão de
Orientação e Análise Tributária (DIORT), em despacho emitido em 04/04/2018, propôs que, após o
julgamento definitivo do recurso voluntário, eventuais débitos não extintos sejam compensados
com o crédito do processo no 12142-000.286/2007-72 (fl. 730).
5.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Rachel Freixo, Relatora.
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.642 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12142.000185/2008-82
5

I. DO CONHECIMENTO
6.
O recurso voluntário foi interposto em 03/02/2010 (fl. 433), dentro do prazo
de 30 dias da ciência do acórdão da DRJ, ocorrido em 04/01/2010 (fl. 429). Portanto, o presente
recurso voluntário é tempestivo, sendo conhecido integralmente, uma vez que todos os requisitos
foram devidamente atendidos.
7.
Adicionalmente, a Requerente juntou aos autos, em 16/10/2024 (fl. 767),
petição de manifestação em relação ao relatório de diligência fiscal, no qual lhe foi concedido o
prazo de 30 dias para manifestação (fl. 762), contados da ciência da notificação ocorrida em
16/09/2024 (fl. 765). Assim, considerando tratar-se de petição destinada a contrapor fatos ou
razões posteriormente inseridos nos autos (art. 15, § 4o, inciso "c", do Decreto no 70.235/72), e
sendo tempestiva, reconheço-a como parte integrante do recurso voluntário ora em análise.

II. PRELIMINAR:
DO
PEDIDO
DE
NOVA
DILIGÊNCIA.
DO
PEDIDO
DE
HOMOLOGAÇÃO TÁCIDA. SÚMULA 202 DO CARF.

8.
Após sucessivos trâmites, a presente análise recai sobre as alegações
formuladas pelo recorrente no recurso voluntário, cujo escopo é a obtenção da homologação das
compensações (preliminarmente) ou, alternativamente (mérito), na hipótese de indeferimento
desse pleito, o afastamento da incidência de juros Selic sobre as multas de mora aplicadas aos
débitos referentes à COFINS.
9.
Em sede de preliminar, trata-se da Compensações (fls. 3/9) — não-
homologadas - de débitos de COFINS, efetuadas por meio da DCTF, relativos ao período de
apuração de 04 (parte) a 06/1999 e de 08 a 12/1999 (vide despacho às fls. 163), com créditos
oriundos de ação judicial, relativos a pagamentos, considerados indevidos ou a maior que o
devido, a título de Finsocial, no período de apuração de setembro de 1989 a março de 1992.
10.
No julgamento dos embargos inominados, cujo objeto consiste na análise
acerca da eventual homologação tácita das compensações à época da ciência do Despacho
Decisório, nos termos do § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96, os julgadores determinaram a remessa
dos autos em diligência, a fim de que a unidade de origem informe as datas em que foram
protocolizadas as respectivas DCTF.
11.
O relatório de diligência revelou que as Ductos no 00001.002.004/41937262
e no 00001.002.004/41937263, referentes ao 3o e 4o trimestres de 1999, respectivamente, foram
objeto de retificação em 06/11/2004. Tal fato é incontroverso e foi expressamente confirmado
pela própria Requerente em sua petição de manifestação.
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.642 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12142.000185/2008-82
6
12.
Verifica-se que o relatório de diligência apenas realizou apontamentos em
relação aos 3o e 4o trimestres de 1999, sem qualquer menção à existência de DCTF retificadora
referente ao 2o trimestre de 1999. Em razão disso, a Requerente pleiteia a realização de nova
diligência.
13.
Entretanto, afasto o pedido de nova diligência, uma vez que a determinação
deste colegiado visou unicamente a confirmação do recebimento das Ductos dos períodos em
discussão. Assim, se a fiscalização limitou-se a apresentar e apontar Ductos retificadoras apenas
para os 3o e 4o trimestres de 1999, a conclusão lógica e jurídica que se impõe é a de que a DCTF
referente ao 2o trimestre de 1999 não foi objeto de retificação, devendo, portanto, ser
considerada válida a DCTF original, protocolada em 13/08/1999, sob o no 149762911, conforme
juntada pelo próprio contribuinte (fl. 771).
14.
Ademais, qualquer conclusão em sentido diverso implicaria atribuir à
autoridade fiscal a intenção de criar embaraços processuais, o que, definitivamente, não se
verifica no presente caso.
15.
Quanto ao pleito de reconhecimento de homologação tácita das
compensações do 2 o, 3o e 4o trimestres de 1999 à época da ciência do Despacho Decisório, nos
termos do § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96, assiste razão parcial a Recorrente.
16.
O art. 74, §§ 4o e 5o, da Lei no 9.430/96, com a redação conferida pela Lei no
10.637/02 (cuja produção de efeitos se iniciou em 1o de outubro de 2002), estabelece que o prazo
para homologação é de cinco anos, tendo como termo a quo a data do protocolo da respectiva
declaração.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.

17.
Com o objetivo de pôr fim a discussões infrutíferas acerca dos efeitos da
norma, está Respeitável Corte consolidou seu entendimento por meio da Súmula CARF no 202, a
qual dispõe
Súmula CARF no 202
O prazo para homologação tácita da compensação declarada pelo sujeito passivo
conta-se da data da entrega da Declaração de Compensação (DCOMP) ou da data
do pedido de compensação convertido em DCOMP, mesmo quando anteriores a
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.642 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12142.000185/2008-82
7
31/10/2003. (Aprovada pelo Pleno da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024)

18.
No caso em análise, verifica-se que, em 22/10/2008, a Recorrente tomou
ciência do Despacho Decisório que não homologou as compensações dos débitos de COFINS
referentes aos períodos de abril a junho de 1999, agosto a outubro de 1999 e dezembro de 1999,
incluindo, portanto, o 2o trimestre de 1999 (fl 170).
19.
Adicionalmente, com base no relatório de diligência, restou apurado que as
datas de protocolo das declarações (termo a quo) foram as seguintes:
 2o trimestre de 1999: protocolo em 13/08/1999, sem retificadora.
 3o e 4o trimestres de 1999: protocolo em 06/11/2004, com retificadora.
20.
Assim, considerando o prazo de cinco anos para a homologação tácita,
conforme estabelecido na Súmula CARF no 202, tem-se que:
 Para o 2o trimestre de 1999, cujo termo a quo é 13/08/1999, o prazo
expirou em 11/08/2004.
 Para os 3o e 4o trimestres de 1999, cujo termo a quo é 06/11/2004, o
prazo expirou em 05/11/2010.
21.
Por essas razões, reconheço parcialmente os pedidos preliminares,
indeferindo o pedido de nova diligência e reconhecendo a homologação tácita exclusivamente da
DCTF referente ao 2o trimestre de 1999.

III. MÉRITO: DA ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE JUROS SOBRE A MULTA. SÚMULA
4 E 5 DO CARF.

22.
Considerando o não reconhecimento da homologação tácita das Ductos
referentes aos 3o e 4o trimestres de 1999, torna-se necessária a análise do pleito relativo ao
afastamento da incidência de juros sobre as multas de mora aplicadas aos débitos de COFINS
correspondente
23.
Superados os embates judiciais reconhecidos pela fiscalização (fl. 730), como
resíduo da controvérsia remanescente, a Recorrente sustenta, em síntese, que: (i) a multa não
possui natureza tributária; e (ii) a legislação prevê a incidência de juros calculados com base na
taxa Selic apenas sobre tributos, e não sobre multas. Dessa forma, argumenta que a cobrança de
juros sobre a multa, conforme verificada no cálculo realizado pela RFB para a atualização dos
créditos tributários discutidos no presente processo, viola o princípio constitucional da legalidade,
expressamente previsto nos artigos 5o, inciso II, e 37 da Constituição Federal (fl. 481).
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.642 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12142.000185/2008-82
8
24.
No entanto, em que pese os argumentos e, alheio a real opinião dessa
Relatora, fato é que o tema já foi enfrentado e consolidado por esse Conselho, como fixado na
Súmula 4, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018)

25.
Adicionalmente, a Súmula CARF no 5 dispõe que “São devidos juros de mora
sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua
exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.”.
26.
Ademais, a aplicação da súmula do CARF é imperativa, uma vez que a
observância de enunciados vinculantes assegura a uniformidade das decisões, a segurança jurídica
e o cumprimento das normas internas, conforme disposto no art. 85, inciso VI, do RICARF, cuja
inobservância pode acarretar a perda do mandato do Conselheiro.
27.
Portanto, no mérito, nego provimento ao pleito, mantendo a incidência dos
juros moratórios calculados com base na taxa referencial Selic sobre os débitos tributários
declarados nas DCTF`s referentes aos 3o e 4o trimestres de 1999, em razão da não ocorrência da
homologação tácita.

IV. CONCLUSÃO

28.
EM FACE DO EXPOSTO, conheço do recurso voluntário e acolho
parcialmente a preliminar para reconhecer a homologação tácita exclusivamente da DCTF
referente ao 2o trimestre de 1999. No mérito, nego provimento ao pedido de afastamento da
incidência de juros Selic sobre as multas de mora aplicadas aos débitos referentes aos 3o e 4o
trimestres de 1999.

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves

Fl. 796
DF CARF MF
Original